Tribunal: STF
Processo: RE 595512
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ISENÇÃO DA COFINS. SOCIEDADES CIVIS PRESTADORAS
   DE SERVIÇO. ISENÇÃO ANTERIOR À LEI 9.430/96. DESCABIMENTO.
   MATÉRIA CONSTITUCIONAL PREQUESTIONADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA
   DECISÃO: IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA SEM CONDENAÇÃO EM
   HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.  CONDENAÇÃO EM
   INSTÂNCIA SUPERIOR. POSSIBILIDADE.
        1. A discussão sobre a
   isenção das sociedades civis prestadoras de serviço da COFINS é
   matéria pacificada pelo Plenário do Supremo Tribunal: Recursos
   Extraordinários 377.457/PR e 381.964/MG, rel. Min. Gilmar Mendes,
   pub. DJE 29.09.2008, que também rejeitou pedido de modulação dos
   efeitos da decisão.
        2. A isenção da COFINS em período anterior
   à edição da Lei 9.430/96 não foi objeto do recurso extraordinário,
   nem questionada sua constitucionalidade.
        3. Não obstante não
   ter havido condenação em honorários nas instâncias inferiores,
   não há impedimento para sua fixação na fase de apreciação do
   recurso extraordinário, para cumprimento do disposto no art. 20
   do CPC.
        4. Agravo regimental improvido.